Tribunal: TJSP
Processo: 1026051-53.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Sentença de improcedência. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos dos segurados em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Seguro residencial. Incidência do CDC. Relação

Ementa:
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Sentença de improcedência. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos dos segurados em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Seguro residencial. Incidência do CDC. Relação entre o segurado e prestadora de serviços que é de consumo. Sub-rogação da seguradora. Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura da demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda dos equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização de perícia técnica judicialmente. Ausência in casu de apresentação dos bens para a realização de laudo pericial. Óbice ao contraditório que impede a Concessionária de demonstrar eventual inexistência de nexo causal. Ônus que não pode ser suportado pela Empresa prestadora de serviços. Precedentes desta 34a. Câmara de Direito Privado. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001039384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026051-53.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026051-53.2018.8.26.0114 -Voto no 10650
2
Apelação Cível no 1026051-53.2018.8.26.0114
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Comarca: Campinas
Voto no 10650

Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço.
Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de
ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face
da concessionária de serviço público. Sentença de
improcedência. Ocorrência de danos em aparelhos
eletrônicos dos segurados em razão de oscilações e
sobretensão na rede de energia elétrica. Seguro residencial.
Incidência do CDC. Relação entre o segurado e prestadora
de serviços que é de consumo. Sub-rogação da seguradora.
Entendimento no sentido de que para legitimar a
propositura da demanda de ressarcimento, cabe à
Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de
inspecionar
os
equipamentos
danificados,
ou,
alternativamente, proceder a guarda dos equipamentos, ou
apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização
de perícia técnica judicialmente. Ausência in casu de
apresentação dos bens para a realização de laudo pericial.
Óbice ao contraditório que impede a Concessionária de
demonstrar eventual inexistência de nexo causal. Ônus que
não pode ser suportado pela Empresa prestadora de
serviços. Precedentes desta 34a. Câmara de Direito Privado.
Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO
DESPROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
315/318, que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos
promovida pela Zurich Santander Brasil Seguros S/A em face da Companhia
Paulista de Força e Luz - CPFL, condenando a Apelante ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10%
(dez por cento) do valor atualizado da causa.
A sentença foi disponibilizada no Dje de 08/06/2020 (fls. 319).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026051-53.2018.8.26.0114 -Voto no 10650
3
Recurso
tempestivo.
Preparo
recolhido
(fls.
377/378).
Autos
digitais, porte de remessa e de retorno dispensado nos termos do art. 1.007, §3o, do
CPC. Contrarrazões às fls. 381/406.
A Apelante pleiteia a reforma da sentença. Alega que diante do lapso
temporal, não é razoável a guarda dos bens porque se deterioram, não teria espaço
físico para manter os bens danificados, eles pertencem aos segurados que precisam
deles reparados, inviabilizando mantê-los danificados.
Aduz que os laudos de regulação de sinistro foram elaborados por
empresas técnicas especializadas e comprovam o nexo de causalidade entre os bens
danificados e a conduta omissa da Apelada, por não atualizar sua rede com
dispositivos de segurança.
Sustenta que a manutenção dos bens pela Apelante para eventual perícia
configura prova diabólica, pois não seria razoável preservar os bens danificados para
avaliação pela Concessionária, sendo impossível a perícia após o reparo dos
equipamentos.
Defende que os equipamentos assegurados foram danificados por
problemas oriundos da rede de distribuição de energia elétrica, restando comprovado
o nexo causal, pois a queima dos equipamentos ocorreu em razão de pico de tensão
na rede elétrica.
Argumenta que os laudos técnicos apresentados são aptos e conclusivos
para caracterizar que os danos ocorreram por má prestação de serviços da Apelada e
que a ela caberia produzir contraprova, que não teria ocorrido no caso.
Alega que a Apelada não apresentou cinco tipos de relatório diferentes
para comprovar a ausência de problemas na rede de distribuição, conforme item 6.2
do Módulo 9 da Prodisp.
Sustenta que a Resolução Normativa n° 414/10 e o Módulo 9 do
PRODIST, regulamentaram os pedidos de ressarcimento dos consumidores que
tiverem seus bens danificados em razão do fornecimento inadequado de energia
elétrica. Aduz que a Seção 9.1 do referido Módulo 9 dispõe que a apuração do dano

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026051-53.2018.8.26.0114 -Voto no 10650
4
elétrico no equipamento, objeto da solicitação administrativa, será verificada
consoante conclusão do “laudo de oficina”, que foi conceituado no item 5.3.1 como
“Documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no equipamento
objeto da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o dano
reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para
conserto do mesmo”.
Alega que o art. 206, §6o, II, da Resolução Normativa n° 414/10 e o item
5.3.3 da Seção 9.1 do Módulo 9 da Prodist estabelecem que “simples confirmação
pelo laudo de oficina que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de
ressarcir pela concessionária”.
Aduz que o art. 206, §11, da referida Resolução dispõe que “A
distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos
de oficina não credenciada ou um laudo e orçamento de oficina credenciada”.
Argumenta que realizou as perícias necessária para demonstrar a falha
na prestação dos serviços, os laudos técnicos apresentados não são unilaterais, mas
produzidos por “empresas técnicas especializadas no diagnóstico de problemas
oriundos de pico de tensão na rede de energia elétrica”.
Por tais razões, deveria haver a inversão do ônus da prova, devendo a
Apelada comprovar que no dia dos fatos a rede de distribuição de energia elétrica
estava funcionando perfeitamente.
A Apelada, por sua vez, pleiteou a manutenção integral da sentença.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
Necessário se faz observar, inicialmente, que a seguradora Apelante está
sub-rogada nos direitos e ações que competem aos segurados contra o autor do dano,
nos exatos termos do artigo 786 do Código Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026051-53.2018.8.26.0114 -Voto no 10650
5
Destarte, além de encontrar-se a Apelante totalmente amparada pelo
referido dispositivo legal, também lhe beneficia o artigo 349 do mesmo diploma
legal, in verbis:
Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os
direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à
dívida, contra o devedor principal e os fiadores.
Foi realizado contrato de seguro residencial (fls. 66/67), portanto, o dano
coberto pela seguradora ocorreu na unidade consumidora do segurado, sendo patente
que a relação originária entre ele (segurado) e a fornecedora de energia elétrica era
de consumo, razão pela qual, aplicável o Código de Defesa do Consumidor não só
em favor do usuário do serviço, mas, obviamente, também, em favor da Apelada,
que se sub-rogou nos direitos de seu segurado ao efetuar o pagamento da
indenização (fls. 77), nos termos da Súmula 188 do STF1.
Assim sendo, a seguradora Apelante esta sub-rogada como consumidora,
exercendo os mesmos direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.
Como é cediço, a responsabilidade civil das concessionárias de serviços
públicos é objetiva, conforme preconiza o artigo 37, § 6°, da Constituição Federal,
não restando dúvidas, também, de que a elas se aplica o Código de Defesa do
Consumidor, de modo que a referida responsabilidade objetiva da Apelada decorre,
também, da falha na prestação do serviço público ao qual se comprometeu,
conforme preconiza o artigo 14 do referido diploma legal.
Nos termos da lei consumerista, artigo 14, §3°, I e II, a responsabilidade
objetiva do fornecedor de serviços somente poderá ser elidida quando este provar
que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que se cuida de culpa exclusiva do
consumidor ou terceiros.
1 O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o
limite previsto no contrato de seguro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026051-53.2018.8.26.0114 -Voto no 10650
6
Além disso, conforme preconiza o artigo 37, § 6°, da Constituição
Federal, trata-se de responsabilidade civil pelo risco administrativo, que dispensa a
verificação de eventual comportamento culposo ou doloso da concessionária para
fixação de indenização, bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre
eles.
A responsabilidade objetiva, no entanto, não significa responsabilidade
integral, podendo o dever de indenizar ser afastado no caso de ocorrência de alguma
causa excludente do nexo de causalidade, como força maior, caso fortuito, culpa
exclusiva da vítima ou a culpa exclusiva de terceiros. Porém, o ônus para
comprovação nesse caso, cabe à Apelada, nos termos do art. 373, II, do Código de
Processo Civil.
Na mesma toada, conforme preconiza o parágrafo único, inciso I, do
artigo 210 da Resolução n° 414/10 da ANEEL, a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica só pode ser elidida se a mesma comprovar a
inexistência de nexo causal.
Dessa forma, além da autorização para a defesa se fundar em culpa
exclusiva da vítima, é relevante que seja possibilitado, durante a instrução
processual, que a Concessionária, em querendo, tenha a oportunidade de realizar a
impugnação da relação causal entre a questionada descarga elétrica e os danos
discriminados nos aparelhos.
No mais, desnecessária a observância, pelo consumidor, do disposto na
Resolução 414/10 da ANEEL, sendo legítimo o acionamento da Companhia de
Seguros, a qual passa a arcar com tal ônus.
Atenta às circunstâncias acima, esta 34a Câmara de Direito Privado fixou
entendimento no sentido de que, para legitimar a propositura da demanda de
ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de
inspecionar os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda
dos equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização de
perícia técnica judicialmente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026051-53.2018.8.26.0114 -Voto no 10650
7
Tal medida possibilitaria à Apelada a faculdade de produzir provas da
ausência de nexo causal entre o fornecimento de energia e o defeito, sendo certo
que, caso restasse comprovado que o perecimento se deu por razão de oscilação
elétrica, a responsabilidade objetiva que recai sobre a Concessionária ensejaria o
ressarcimento independente de dolo ou culpa.
Dessa forma, revela-se imprescindível a realização de prova pericial
quando solicitada nos casos em que não houver a apresentação dos bens à
Concessionária administrativamente, visto que a apresentação de laudos técnicos, in
casu, dois laudos de oficina em relação aos bens de cada segurado, apesar de aptas a
ensejar o pedido administrativo e para regular o sinistro entre o segurado e a
seguradora, não pode obstar a oportunidade da Apelada de comprovar a ausência de
nexo causal por meio de perícia técnica judicial sobre os bens totalmente perdidos e
sobre as peças substituídas dos bens já reparados.
Anote-se que a Apelada solicitou a realização de perícia técnica na
especificação de provas (fls. 220/222).
Como dito acima, esse o atual posicionamento desta Colenda 34a
Câmara de Direito Privado, consoante demonstram os julgados abaixo:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva
da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram em
avarias a equipamentos dos segurados, que precisaram ser reparados ou
substituídos. Prescrição inocorrente. Sedimentou-se no âmbito do E.
Superior Tribunal de Justiça a orientação de que, ao indenizar o
segurado, a seguradora se sub-roga em todos os direitos, prerrogativas e
garantias relativos à relação jurídica originária. Desta forma, no caso
vertente, é de cinco anos o prazo prescricional para o exercício da
pretensão da seguradora à reparação de danos causados por fato do
produto ou do serviço (art. 27 do CDC), no que se inclui buscar o
ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de
prévio pedido administrativo, conquanto não importe ausência de
interesse de agir, impediu a ré de inspecionar os aparelhos e
produzir prova para contrapor ao parecer unilateral da autora. A
responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta
tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da
responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam
demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos
alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Ainda que o
Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso vertente, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026051-53.2018.8.26.0114 -Voto no 10650
8
inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo lugar
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou
for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Apelação da ré
provida, rejeitada a alegação de prescrição. Prejudicado o recurso
adesivo da autora. (TJSP; Apelação 1007517-25.2016.8.26.0084;
Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 3a Vara; Data do Julgamento:
07/02/2018; Data de Registro: 09/02/2018).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
REGRESSIVA,
FUNDADA
EMCONTRATO
DE
SEGURO,
JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO
QUE A SEGURADORA TROUXE AOS AUTOS SOMENTE
SINGELOS “LAUDOS” UNILATERAIS, AFIRMANDO EM
JUÍZO NÃO SABER DO PARADEIRO DOS APARELHOS
SINISTRADOS,
INVIABILIZANDO
POR
COMPLETO
A
PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA PELA RÉ, A
QUAL SE MOSTRA NECESSÁRIA À COMPROVAÇÃO DO
NEXO ENTRE OS DANOS INDICADOS E OS SERVIÇOS
PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido, com determinação. (TJSP; Apelação n.
1096274-10.2017.8.26.0100, 34a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Cristina Zucchi, j. 07/06/2018).
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de
energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta
pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Apelação
da ré. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos do segurado em
razão de descarga elétrica e oscilações na rede de energia elétrica.
Seguro residencial e empresarial. Finalismo aprofundado. Incidência do
CDC. Sub-rogação da seguradora. Prescrição quinquenal (art. 27 do
CDC). Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura
da demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à
Concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos
danificados,
ou,
alternativamente,
proceder
a
guarda
dos
equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a
realização de perícia técnica judicialmente. Ausência in casu de
apresentação dos bens para a realização de laudo pericial. Óbice ao
contraditório que impede a Concessionária de demonstrar eventual
inexistência de nexo causal. Ônus que não pode ser suportado pela
Empresa prestadora de serviços. Recentes precedentes desta 34a. Câmara
de direito privado. Sentença reformada. Sucumbência invertida.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1005637-27.2018.8.26.0084; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa -
4a Vara; Data do Julgamento: 31/10/2019; Data de Registro:
31/10/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026051-53.2018.8.26.0114 -Voto no 10650
9
O MM Juízo a quo determinou a especificação de provas pelas partes,
bem como que a Seguradora informasse se os equipamentos danificados estavam
disponíveis para perícia (fls. 218). A Apelante informou que “em razão do lapso
temporal entre o dano e a presente data, não está na posse dos bens danificados,
bem como desconhece o paradeiro destes” (fls. 223).
Necessário anotar que se a Seguradora não queria ou não podia efetuar a
guarda dos equipamentos danificados, seja por falta de espaço físico ou porque
pertencem aos segurados, bastaria ter pleiteado, durante ou após a regulação do
sinistro, a produção antecipada de provas, que permitiria o contraditório e ampla
defesa da Concessionária, bem como o posterior reparo dos equipamentos, caso em
que as peças e equipamentos danificados e substituídos poderiam ser descartados
após a perícia judicial realizada antecipadamente.
Em resumo, a ausência da apresentação dos aparelhos ou peças
danificadas para a realização da perícia cria um óbice ao contraditório que não pode
ser suportado pela Concessionária, levando ao desprovimento do recurso para
manter a improcedência da ação.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos constantes do voto.
Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária, em favor
do patrono da Apelada, para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa,
conforme requisitos e critérios fixados pelo STJ2.
L. G. Costa Wagner
Relator
2 EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017.